Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-56.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Provas. Confissão espontânea. Medida socioeducativa. Internação. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que aplicou medida socioeducativa de internação às apelantes pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e da autoria do ato infracional em relação à primeira apelante; (ii) se as apelantes agiram com dolo específico de matar; (iii) a existência de concausa determinante por transtornos psiquiátricos da segunda apelante; (iv) a desclassificação da conduta para ato infracional análogo a lesão corporal; (vi) a consideração da confissão espontânea para impor medida socioeducativa mais branda; (vii) a adequação da medida socioeducativa.
III. Razões de decidir
3. As provas — depoimentos da vítima, somados às declarações da testemunha que presenciou e fez cessar as agressões direcionadas à vítima, confissão das adolescentes e laudo de exame de corpo de delito — não deixando dúvidas de que essas cometeram o ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado tentado, são suficientes para impor-lhes medida socioeducativa.
4. A mera alegação de que transtornos psiquiátricos — depressão, ansiedade e transtorno bipolar — comprometeram a capacidade de autodeterminação da adolescente e caracterizam concausa relevante para o evento ilícito, sem que haja prova a evidenciar a alegada incapacidade, não afasta a incidência da medida socioeducativa.
5. A confissão espontânea não serve para abrandar a medida socioeducativa, que não tem natureza de pena.
6. A gravidade do ato infracional cometido pelas adolescentes, análogo a homicídio qualificado tentado – a primeira apelante segurou a vítima pelos cabelos e a segunda desferiu os golpes de faca no pescoço, ombro e braço da vítima, só cessando as agressões quando terceiro interveio e derrubou a faca no chão -- e a vulnerabilidade social das apelantes evidenciam que adequada a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
IV. Dispositivo
7. Apelações não providas.
Dispositivos relevantes citados: Art. 13, § 1o, 29 do CP; arts. 26, 158 e 149 do CPP; arts. 112, § 1o, 120 e 121 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1966330, 1368727, 1190524, 1810369, 1807130, 1961842.